Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USO DE MEDICAÇÃO COM EFEITOS SEVEROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 156 DO CPP. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia.

2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

3. O testemunho do agente policial goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

4. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não merecendo respaldo a isolada e não comprovada versão do acusado, no sentido de que estava sob efeito de medicamentos no momento do crime.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.